Tribunal: TJPA
Processo: 0008794-42.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008794-42.2016.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.
APELANTES: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
JONAS BATISTA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: ADALGISA ROCHA CAMPOS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE)
1-TESES COMUM AOS APELANTES JONAS BATISTA PEREIRA E FLÁVIO PEREIRA DA SILVA.
1.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL COM ANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA AO ANALISAR OS VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL O FEZ DE MANEIRA GENÉRICA, NÃO OBSERVANDO O REGRAMENTO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA E CONSEQUENTEMENTE PROMOÇÃO DE NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, FICANDO A PENA REDIMENSIONADA PARA O APELANTE JONAS BATISTA PEREIRA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA A SEREM CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PARA O APELANTE FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA A SEREM CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO NO REGIME SEMIABERTO.
1.2.ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IRRAZOABILDIADE NO AUMENTO DA PENA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO NA 3ª FASE DA PENA.
NÃO OCORRÊNCIA.
QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E V, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL (USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS), DEVIDAMENTE COMPROVADAS E FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, NÃO HAVENDO OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 433 DO STJ.
3- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008794-42.2016.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.
APELANTES: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
JONAS BATISTA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: ADALGISA ROCHA CAMPOS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA e JONAS BATISTA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará,
Dra. ADALGISA ROCHA CAMPOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
(fls. 115/122), que os condenou, respectivamente:
JONAS BATISTA PEREIRA
, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO; e
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO,
ambos pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo Qualificado com uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade).

Narrou à
denúncia
(fls. 02 e 02-v) que:
¿(...) na data de 16/07/2016, por volta das 10h00min, os denunciados JONAS BATISTA PEREIRA e FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, dirigiram-se até a Rua Projetada C, bairro Saudade II, Piçarreira, nesta cidade. JONAS portava uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, municiada com 05 (cinco) munições intactas.
Ao passarem pela casa de nº 18, os denunciados perceberam que o portão de entrada estava entreaberto e avistaram a motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, na garagem, resolveram pular o muro da residência.
JONAS repassou a arma para FLÁVIO o qual entrou na cozinha da referida casa e rendeu FÁBIO DA COSTA, proprietário da residência. JONAS entrou na residência e se dirigiu até outro cômodo da casa onde se encontrava a esposa de FÁBIO, CAMILA DE NAZARÉ.
CAMILA estava com o celular de marca SAMSUNG e tomou-lhe o celular. Em seguida, FLÁVIO levou CAMILA e seu filhos para um dos quartos do imóvel onde se encontrava FÁBIO rendido por JONAS.
Subtraíram ainda uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais de FÁBIO, um aparelho celular de marca Samsung e um aparelho celular de marca Nokia de FÁBIO e um aparelho de marca Samsung pertencente a CAMILA, dois vidros de perfumes, um pen drive e várias bijuterias.
A irmã de FÁBIO, VIVIANE DO SOCORRO DA COSTA chegou e também foi rendida pelos acusados, fazendo esta refém. Em seguida, todos foram trancados no quarto e em seguida, dirigiram-se até a motocicleta.
Antes, porém, a polícia foi acionada por um amigo de CAMILA que estava conversando com a mesma, tendo a guarnição policial militar flagrado o momento em que FLÁVIO estava retirando a motocicleta da garagem. Os objetos foram entregues às vítimas (...)¿

Em suas
razões recursais
(fls. 140/142), os apelantes requerem:
redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, com à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal e da suposta irrazoabilidade do aumento procedido na 3ª fase do cálculo dosimétrico da pena aplicada.

Em contrarrazões
(fls. 143-A/145), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo monocrático
.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (fls. 154/156), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento da pretensão recursal, para reforma da sentença no tocante à fundamentação para fixação da pena-base e manutenção dos demais termos da sentença vergastada.

É o relatório, com revisão feita pelo(a) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
(fls. 154/156), que os condenou respectivamente:
JONAS BATISTA PEREIRA
, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO; e
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO,
ambos pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo Qualificado com uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade).

Observando o pedido dos Apelantes, entendo haver simetria nos mesmos, ou seja, são comuns aos Apelantes e neste diapasão, analiso as teses aventadas em conjunto, como melhor se declara.
1-TESES COMUM AOS APELANTES JONAS BATISTA PEREIRA E FLÁVIO PEREIRA DA SILVA.
1.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL COM ANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL.

Prospera a tese apresentada pela Defesa dos Apelantes, pelos motivos jurídicos a seguir esposados. Explico.

O Juízo Monocrático ao promover à análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, o fez de forma genérica, não observando o disposto nos artigos 387 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal no que concerne a observância na fundamentação das decisões emanadas.

Ao analisar o edito condenatório, mais precisamente por ocasião do cálculo dosimétrico da pena aplicada aos Apelantes, na primeira fase, constata-se que houveram 02 (dois) vetores valorados como desfavoráveis a ambos os Apelantes, quais sejam:
circunstâncias e consequências do crime,
ocasião em que Juízo Monocrático de forma lacônica se manifestou:
¿(...) As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral das vítimas¿ (...)
(fls. 119 e 120)

Na definição de Guilherme de Souza Nucci, sobre as circunstâncias e consequências do crime:
¿[¿]
Circunstâncias do crime
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas judiciais (...)
[...]
Consequências do crime
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico (...)¿
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 431).

Como dito alhures, a fundamentação foi feita de forma genérica pelo Juízo Monocrático, não bastando que sejam feitas somente referências vagas.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PACIENTE CONDENADO A 34 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS-MULTA. PENAS-BASE DE TODOS OS DELITOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. EMPREGO DE REFERÊNCIAS VAGAS E EXPRESSÕES GENÉRICAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS QUE NÃO SERVEM PARA O DESFAVORECIMENTO DESSAS VETORIAIS. PENA-BASE DO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREMEDITAÇÃO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDO QUE ERA ARRIMO DE FAMÍLIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. -
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena" (HC 227.619/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).
- Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). - Por desconformidade da motivação empregada para desfavorecer a personalidade e a conduta social do agente com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o decote dos referidos vetores. - A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, minudenciando a maior reprovabilidade da conduta praticada, evidenciada pelo fato de o acusado ter premeditado o delito contra a vítima, elemento que denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado. - Outrossim, as instâncias ordinárias narraram, com suficiência de pormenores, o desenrolar do modus operandi do delito, que desbordou do ordinário do tipo, a ponto de autorizar a elevação da pena pelo desfavorecimento das circunstâncias do crime. De fato, no caso, o ofendido foi sequestrado e levado para o lugar ermo onde foi executado, com pelo menos cinco disparos de arma de fogo no seu rosto. Note-se, ademais, que o delito foi praticado em concurso de agentes. - Por sua vez, embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena. - Assim, as penas-base do paciente pelos crimes de ocultação de cadáver e de furto qualificado devem ser reduzidas de volta ao mínimo legal. A pena-base do homicídio duplamente qualificado deve ser exasperada em 1/2 sobre o mínimo legal, quantum correspondente a três vetoriais negativadas. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 21 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019)
. Negritei
Colaciono decisão de minha relatoria, conforme aresto colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTÍVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. TESE ACOLHIDA.
A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR NÃO SE APRESENTOU ESCORREITA, UMA VEZ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. (ART. 93, INCISO IX, DA CF/88). 1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A VALORAÇÃO NEUTRA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. 2ª FASE: NÃO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NEM AGRAVANTES GENÉRICAS. 3ª FASE: RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTE GERAL, DISPOSTA NO ART. 14, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP (TENTATIVA). APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO 2. DO PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
(2019.05039269-41, 210.389, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)
. Negritei

Nesta linha de raciocínio e com sustentação jurídica, observando o regramento do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 387 do Código de Processo Penal e com base no parecer ministerial, acolho o pleito dos Apelantes e redimensiono a pena-base como melhor se demonstra a seguir, a partir da
fl. 118
:
¿(...) Desta forma, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/05 para condenar FLÁVIO PEREIRA DA SILVA e JONAS BATISTA PEREIRA, devidamente qualificados, no delito do art. 157, § 2
o
, inciso I, II e V, do Código Penal. Nesse sentido, passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:
Primeiramente em relação ao acusado JONAS BATISTA PEREIRA
:
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Registra antecedente (fl. 113/114), mas, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material.
Quanto à conduta social, o caractere é de difícil ilação, não havendo elementos suficientes para aferir, de modo que a torno neutra. Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e conseqüências do crime, nelas se incluindo "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vitimas. Valoração neutra. A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com nenhuma conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Ausentes circunstâncias agravantes. Presentes duas circunstâncias atenuantes, a menoridade (art. 61, I do CPB) e a confissão (art. 65, III, "d", do CPB). Reconheço tais atenuantes, porém deixo de aplica-las sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.
Neste diapasão mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma, o concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2°, I, II e V, do CP).
Em observância à Súmula 443 do STJ e considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que os acusados adentraram à uma residência, mediante o uso de arma, subtraíram os bens de três vítimas e restringiram suas liberdades, eis que trancaram todos no quarto, inclusive as crianças, e os aterrorizaram com ameaças, entendo que a conduta merece maior reprovabilidade, de modo que exaspero a pena em 1/2, deixando-o em exatos 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.
Em relação ao acusado FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
:
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):
O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Registra antecedente (fl. 106/107), mas, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material.
Quanto à conduta social, o caractere é de difícil ilação, não havendo elementos suficientes para aferir, de modo que a torno neutra. Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e conseqüências do crime, nelas se incluindo "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas. Valoração neutra.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Ausente circunstância agravante. Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, "d", do CPB). Reconheço tal atenuante, porém deixo de aplica-la sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.
Neste diapasão mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma e concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2
o
, I, II e V do CP). Em observância à Súmula 443 do STJ, e considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que os acusados adentraram à uma residência, mediante o uso de arma, subtraíram os bens de três vítimas e restringiram suas liberdades, eis que trancaram todos no quarto, inclusive as crianças, e os aterrorizaram com ameaças, entendo que a conduta merece maior reprovabilidade, de modo que exaspero a pena em 1/2, deixando-o em exatos 06 (seis) anos de reclusão e 37 (trinta e sete) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2
o
, alínea b do CP.
Incabivel conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, I do CP), bem assim sua suspensão (art. 77, III do CP).
Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO os agentes em custas, destacando que o não pagamento no prazo legal, acarretará atualização monetária e incidência de demais encargos, bem como encaminhamento para Dívida Ativa. Remeta-se o feito à UNAJ (...)¿
1.2.ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IRRAZOABILDIADE NO AUMENTO DA PENA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO NA 3ª FASE DA PENA

Não prospera a tese levantada pela Defesa dos Apelantes.

Depreende-se que o inconformismo dos Apelantes se dá em razão do reconhecimento de três qualificadoras no crime em comento, quais sejam: o emprego ou uso de arma de fogo (inciso I), o concurso de pessoas (inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (inciso V), todas do § 2º, do artigo 157, do Código Penal.

Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ,
in verbis:
Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Percebe-se que o Juízo Monocrático, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 119/121.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ANÁLISE CONJUNTA DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMUNICÁVEIS OU COMUNS AOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERSONALIDADE. RÉU COM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. [...] 3. [...] 4.[...] 5. [...]6.[...] 7. [...] 8. [...] 9. [...]
10. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma de fogo e da restrição à liberdade da vítima, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, todos usando armas de fogo, utilizadas para intimidar a vítima, que permaneceu em poder dos agentes por considerável lapso de tempo - entre 30 minutos e 1 hora -, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo.
11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, obedecendo os limites dispostos na presente decisão, mantidos, no mais, os termos da sentença. (HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).
Negritei
Colaciono decisão de minha relatoria, conforme aresto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS). ART. 157, §2º, INCISO I, II e V DO CÓDIGO PENAL. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUMENTO DIMINUIÇÃO DO QUANTUM UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, EIS QUE FIXADO EM ESTRITA PROPORCIONALIDADE À SITUAÇÃO EM COMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR SENTENCIOU DEVIDAMENTE O PORCENTUAL 1/2 (MEIO) ADEQUADO E SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO DO DELITO PRATICADO RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DAS TRÊS MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA EXCLUIR OU DECOTAR DA DOSIMETRIA DA PENA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos de reclusão em regime Semiaberto, mais 10 (dez) dias multa. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 03 de dezembro de 2019. (2019.05041612-93, 210.391, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
Negritei

Pelos motivos fáticos e jurídicos delineados, não prospera a alegação feita pela Defesa dos Apelantes, quanto a suposta exacerbação da pena aplicada no que concerne as causas de aumento (qualificadoras).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO do recurso,
e dou
PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena aplicada aos réus/Apelantes:
JONAS BATISTA PEREIRA
,
em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da reprimenda corpórea em regime SEMIABERTO;
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
,
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da reprimenda corpórea em regime SEMIABERTO.

Os demais termos da sentença vergastada de fls. 111/122, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que não foram objeto do presente recurso, permanecem inalterados.

É como voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.